Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO.
Inviabilizada a apreensão liminar do veículo objeto da alienação fiduciária em garantia e não requerida a conversão da demanda de busca e apreensão, extingue-se o processo sem resolução do mérito.